Tribunal: TJSP
Processo: 2185512-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que denegou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento – Insurgência da agravante – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais – Art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Recurso principal que trata de questões meramente patrimoniais, passíveis de reparação futura – Bloqueio de numerários decorrente da

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que denegou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento – Insurgência da agravante – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais – Art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Recurso principal que trata de questões meramente patrimoniais, passíveis de reparação futura – Bloqueio de numerários decorrente da recalcitrância da devedora – Ausência de prova sumária do cumprimento da obrigação – Probabilidade do direito não verificada – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.